Tribunal: TJPA
Processo: 0809277-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809277-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: LORISMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO PRATICADO EM BENS PERTENCENTES AOS CORREIOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM EX-VI DO ART.109 INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCESSO QUE SE ENCONTRA TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, em razão de subtração patrimonial em bens pertencentes aos correios;

2.

Competência da Justiça Federal para apreciar e julgar o writ, ex-vi do art.109, IV da Constituição Federal;

3.

Ordem não conhecida a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer

a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LORISMAR DE SOUSA SILVA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Pacajá/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07/06/2023, pela prática do crime de roubo praticado em concurso de agentes contra um caminhão SEDEX/CORREIOS.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu status
libertatis, alegando
, em suma: a) falta de autoria do crime atribuído ao paciente, bem como, restam ausentes, os requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP, sendo o paciente primário, com residência própria, submetendo-o indevidamente ao constrangimento ilegal da prisão.

Assim, a Defesa requer a revogação da prisão preventiva, com aplicação de liberdade provisória para que possa responder ao processo em liberdade com imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
. Após os autos vieram a minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que este Egrégio Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para apreciar o presente pedido de habeas corpus.

Isso porque, na audiência de custódia a autoridade inquinada coatora homologou o flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente e remeteu os autos à Justiça Federal, tendo em vista o relato constante do auto de prisão em flagrante, no sentido de que os objetos roubados pertenciam aos Correios. Assim, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988, a autoridade coatora determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, estando o processo atualmente arquivado nesta Comarca e em tramitação na Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Tucuruí-PA, sob o nº 1002574-24.2023.4.01.3907.

Como se constata, esta Corte é manifestamente incompetente para apreciar e decidir o presente
writ,
considerando a decisão prolatada pelo Juízo coator que encaminhou os autos para a Justiça Federal, não preenchendo, portanto, todas as condições de admissibilidade, conduzindo o entendimento para o seu não conhecimento, nos termos do art.109, IV da Constituição Federal, cujo roubo foi praticado em bens pertencentes aos correios.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 22 de agosto de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 31/08/2023